Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709149-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDOS: JOSÉ LUIS DE MENEZES SOUSA, ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. ART. 24, § 5o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 68/2014. RENOVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE NO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em decorrência do efeito suspensivo concedido à impugnação aos autos de infração, previsto no art. 24, § 5o, da Instrução Normativa n. 68, de 23.1.2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos no âmbito da AGEFIS, devem ser declarados nulos os autos de infração gerados durante o trâmite do processo administrativo originário e entregues à parte em um único ato, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando que a majoração dos honorários advocatícios é cabível quando a sucumbência recursal é da parte que foi anteriormente condenada ao pagamento dessa verba, na decisão recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017